Tribunal: TJMT
Processo: 1015554-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015554-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Nulidade, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), KAIQUE PANTOJA DE SOUZA - CPF: 082.715.152-76 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da prisão por ausência de justa causa para abordagem e busca domiciliar, ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, suficiência de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem e para a busca domiciliar; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta e individualizada; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da custódia preventiva; (iv) verificar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) analisar se a prisão preventiva configura medida desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem e busca domiciliar não foi previamente submetida ao juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, na diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, além da reiteração delitiva do paciente, comprovada por antecedentes e processos em curso.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e ocupação formal, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, em especial o
periculum libertatis
.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da reiteração delitiva e da gravidade dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

7. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, inexistindo fato novo que indique alteração da necessidade da custódia.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade da prisão por ausência de justa causa para abordagem e busca domiciliar deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada em elementos objetivos de gravidade e reiteração delitiva, justifica a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de reiteração delitiva.

5. A prisão preventiva não afronta o princípio da proporcionalidade quando presentes seus pressupostos legais e inexistente modificação relevante no quadro fático-processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, I e IV; 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1008933-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 27.03.2025; TJMT, Enunciado Criminal no 43 da TCCR; TJMT, HC no 1012476-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 24.04.2025; TJMT, HC no 1007011-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025; TJMT, HC no 1023781-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015554-04.2025.8.11.0000

PACIENTE: KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Kaique Pantoja de Souza
contra ato comissivo do Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos no 1003309-20.2025.8.11.0045, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 286633366).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
o auto de prisão em flagrante é nulo por ausência de justa causa para a abordagem e para a busca domiciliar,
2)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, afirmando que a quantidade de drogas apreendidas não justifica, por si só, a segregação cautelar,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
4)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, e
5)
a prisão preventiva é medida desproporcional.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja relaxada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas alternativas (id. 286633357).

O pedido liminar foi indeferido (id. 286786350) tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 287193424).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo (id. 289112874).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2025.114994, no dia 13.04.2025, durante patrulhamento ostensivo realizado pela Equipe da Cavalaria, em Lucas do Rio Verde/MT, a guarnição realizou abordagem pessoal do paciente [que estava em frente a sua residência], depois de fundada suspeita, ocasião na qual foi localizado
“no short do suspeito Kaique Pantoja 01 (um) invólucro contendo substância análoga à maconha”
(id. 190659880 – autos no 1003309-20.2025.8.11.0045).

Ato subsequente, narra-se, ainda, que, no domicílio do paciente,
“encontravam-se também os indivíduos Kaique Santos e o menor Kauan Oliveira, os quais, aos quais foram abordados e ao serem indagados, relataram de forma espontânea que também são usuários de entorpecentes”
.

O paciente relatou que a substância que portava era para consumo próprio, bem como que ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Diante disso, a guarnição realizou uma
“varredura no perímetro da residência, e no lado interno do muro foram localizados mais
12 (doze) invólucros contendo substância com as mesmas características do primeiro
, enrolados em uma rede, em cima de um tanque de lavar”
.

Afere-se do boletim de ocorrência supracitado que foram apreendidos um total de 02 (dois) pinos de substância semelhante a cocaína e 13 (treze) invólucros contendo substância esverdeada com odor característico a maconha.

Em audiência de custódia realizada em 15.04.2025, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.114994, auto de apreensão, termos de depoimento, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais militares, no dia 13.04.2025, por volta das 19h30min
durante o patrulhamento ostensivo
, depararam-se com um indivíduo em frente à sua residência, apresentando comportamento suspeito, motivo pelo qual efetuaram a sua abordagem e, em revista pessoal, lograram êxito em localizar um invólucro de substância análoga a maconha.

No decorrer da abordagem, Kaique Pantoja teria declarado espontaneamente que a substância encontrada consigo destinava-se ao seu consumo pessoal, acrescentando ainda que já havia sido anteriormente autuado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Seguem narrando que, na sequência,
realizaram buscas na residência do conduzido onde localizaram 13(treze) porções de maconha pesando 97,8 gramas e 02 (duas) porções de cocaína pesando 0,60 gramas
.

A diversidade de droga encontrada, bem como a quantidade, implica a presunção da constante traficância do indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas. (...)

Por fim, destaque-se que o conduzido tem extensa ficha de antecedentes, respondendo a diversas acusações perante este juízo bem como perante o juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT, conforme folha de antecedentes colacionada aos autos, reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública. (...)

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública. (...)

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de KAIQUE PANTOJA DE SOUZA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. (...)”
(id. 190765713 – autos no 1003309-20.2025.8.11.0045)

No âmbito da ação penal, foi oferecida denúncia, em 09.05.2025, em desfavor do paciente, sendo-lhe imputado o crime de tráfico de drogas (id. 193442811 – ação penal no 1004014-18.2025.8.11.0045).

Na decisão do dia 12.05.2025, o juízo singular determinou a notificação do paciente para oferecer defesa prévia (id. 193594328 – ação penal no 1004014-18.2025.8.11.0045).

De início, verifico que a alegação de nulidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa para a abordagem, busca pessoal e domiciliar, não foi analisada pelo juízo
a quo
, o que obsta a apreciação por este Tribunal de Justiça, sob o risco de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, este Egrégio TJMT já decidiu:

“Desse modo, é cediço que, primeiramente, a tese suscitada neste writ, deve ser levada à apreciação da autoridade indigitada coatora, inviabilizando esta Corte em se manifestar, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, resultando em supressão de instância.”
(HC, N.U 1008933-88.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 27.03.2025)

Por sua vez, a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, além da reiteração delitiva demonstrada por registros pretéritos de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Acresce-se que o próprio paciente declarou, em seu depoimento pessoal, que já foi preso por tráfico de drogas.

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifico as seguintes ações penais no 082.715.152-76 [pendente de julgamento de recurso de apelação] e no 1000796-16.2024.8.11.0045 [pendente de julgamento de recurso de apelação].

No caso em análise, consta dos autos que, em posse do paciente, foram apreendidos 01 (um) pino de cocaína, 13 (treze) invólucros de tamanho médio de “substância esverdeada com odor característico a maconha”, 01 (uma) unidade de cocaína acondicionada em papelote plástico (id. 190659883 – autos no 1003309-20.2025.8.11.0045).

Tais elementos iniciais [apreensão de drogas de naturezas distintas e em porções fracionadas, acondicionadas e ocultadas no interior da residência] são suficientes para a configuração de situação de flagrância nos moldes do art. 302, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

Esse mesmo conjunto fático-probatório também justifica a manutenção da prisão preventiva, a qual se encontra fundamentada concretamente no pressuposto da garantia da ordem pública.

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço fixo e ocupação formal], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva. Nesse sentido:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR)

Reforçando esse entendimento, destaco o julgado sob minha relatoria:

“As “condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).”
(HC, N.U 1012476-02.2025.8.11.0000, DJe 24.04.2025)

Importa sublinhar, ademais, que a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, bem como a reiteração delitiva do paciente, revelam fortes indícios do suposto tráfico de drogas.

Em razão disso, a aplicação de outras medidas não se mostra suficiente para cessar a suposta conduta ilícita.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:
“As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.”
. (HC, N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, Des. Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025).

Finalmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que
“constatada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e inexistindo elementos que demonstrem alteração fática ou processual relevante, a prisão preventiva é medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública.”
(TJMT, N.U 1023781-17.2024.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025